Tribunal: TJPA
Processo: 0006973-53.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006973-53.2018.8.14.0008

APELANTE: MATHEUS ALESSANDRO MORAES MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.

CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (28/01/2019) E A PRESENTE DATA TRANSCORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, BEM COMO QUE AO TEMPO DOS FATOS O RECORRENTE ERA MENOR DE 21 ANOS, O QUE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, NOS TERMOS DOS OS ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, §1º E 115, TODOS DO CP.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE
,
EXTINGUINDO-SE ASSIM A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, §1º, E 115, TODOS DO CP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
MATHEUS ALESSANDRO MORAES MACHADO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou a cumprir pena de 01 (ano) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 105 (cento e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CPB c/c art. 71 do CPB.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: limitação do final de semana e pagamento de 01 (um) salário mínimo atual para APAE VILA DOS CABANOS.

Narra a
denúncia
(ID 5308252) que, nos dias 08 e 09/06/2018, o denunciado, mediante grave ameaça, perpetrada com a utilização de arma, subtraiu os pertences e as motocicletas das vítimas Elisângela Maria da Silva e Wanderson Pinheiro, fatos ocorridos em via pública, na comarca de Barcarena.

Após a ocorrência dos fatos, a vítima Wanderson comunicou os fatos à Polícia Civil para as providências cabíveis, momento em que descreveu as características físicas do assaltante, dando a entender que se tratava de “Matheuszinho”, pelo que reconheceu formalmente o aludido acusado, através do registro de fotográfico constante na Delegacia de Polícia.

Destaca-se que as características fornecidas por Wanderson eram semelhantes às características fornecidas por Elisângela no dia anterior, razão pela qual uma guarnição da PM de deslocou até o endereço de acusado e logrou êxito em localizá-lo juntamente comas duas motocicletas roubadas, que estavam escondidas na invasão atrás do residencial são Francisco.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, I e II do CPB, na forma do art. 71 do CPB.

Em ID 5308256, recebida a denúncia em 24/06/2018;

Em ID 5308258, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/09/2018;

Em sentença condenatória
(ID 5308365), o magistrado de origem entendeu que o crime de roubo majorado não pode prosperar, mas sim o de receptação, pois o réu usava a moto objeto de roubo.

Assim, condenou o ora apelante nas sanções punitivas do art. 180,
caput
, do CP c/c art. 71 do CP.

Em sede de
razões recursais
(ID 5308370), a defesa entendeu que há elementar ou fato diverso do narrado na denúncia, tendo pugnado pela nulidade da sentença, devolvendo-se os autos a fim de que se aplique o art. 384 do CPP.

Em contrarrazões
(ID 5308371), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do Recurso de Apelação.

Nesta Superior Instância
(ID 5631240), a Procuradora de Justiça, Drª. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Matheus Alessandro Moraes Machado.

Em ID 5707857, determinei que os autos fossem baixados em diligência para juntada da mídia da Audiência de Instrução e Julgamento.

Em ID 11255935, o Juízo
a quo
certificou a impossibilidade de comprimento da diligência, tendo em vista que a mídia com a gravação da audiência não fora localizada.

Em ID 12215741, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação acerca de possível prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que, conforme documento de identidade, o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos.

Em ID 12647138, a Procuradora de Justiça, Drª. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo reconhecimento da prescrição punitiva Estatal, uma vez que, decorreu da sentença condenatória, até os dias atuais, tempo suficiente para prescrição.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a nulidade da sentença. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). Na hipótese, a pena fora fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, sendo o prazo prescricional de 04 (oito) anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Manuseando os autos, depreende-se do RG (ID 5308253 – Fl. 21), que à época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e, na forma do art. 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos.

Desse modo, como transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (ID
5308365
), datada no dia 28/01/2019, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, se superior, não excede a 2 (dois);

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9°, DO CPB. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE, REGULADA PELA PENA APLICADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, portanto operou-se a prescrição nos termos do art. 109, VI do CPB, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal. Com efeito, da data da publicação da sentença penal condenatória até o dia de hoje, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, verificando-se, portanto, a extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade superveniente
(8944785, 8944785, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-08) (GRIFEI).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (28/01/2019) e a presente data transcorreram mais de 04 anos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115, todos do CP.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/03/2023